Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
III) EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITO INCOMPATÍVEL. NOVAÇÃO OBJETIVA DE DÍVIDA. EXONERAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora de imóveis registrados no RGI de Colniza/MT, no âmbito da Ação de Execução no 0005285-15.2005.8.11.0002. O apelante sustenta a ilegitimidade ativa de uma das embargantes e a inexistência de novação da dívida garantida, requerendo a improcedência dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se Agropecuária Nova Fronteira Ltda. – ME possui legitimidade ativa e interesse processual para opor embargos de terceiro; (ii) estabelecer se houve novação da dívida, com efeitos sobre a exoneração de garantias prestadas por terceiros não anuentes ao novo pacto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Possui legitimidade ativa para embargos de terceiro não apenas aquele que sofre constrição sobre bens de sua posse ou propriedade, mas também aquele ameaçado por ato constritivo sobre direito incompatível com a execução, conforme art. 674 do CPC.
A Agropecuária Nova Fronteira Ltda. – ME, embora com hipotecas canceladas, figura como garantidora solidária da dívida, sendo legítima sua pretensão de ver reconhecida a novação e sua consequente exoneração, configurando ameaça jurídica suficiente para justificar sua atuação nos embargos.
A novação exige, nos termos do art. 360 do CC, a constituição de nova obrigação com ânimo inequívoco de novar (“animus novandi”), incompatível com a obrigação anterior, além da extinção desta. No caso, o acordo celebrado alterou valor, prazos e encargos, evidenciando a criação de nova dívida, distinta da originária.
A ausência de anuência do terceiro garantidor na novação implica sua exoneração, por força do princípio da inalterabilidade das garantias sem consentimento do garantidor, consoante precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Possui legitimidade ativa para embargos de terceiro o garantidor que, mesmo com hipoteca cancelada, enfrenta ameaça de responsabilização por obrigação novada, configurando direito incompatível com o ato constritivo.
A novação objetiva de dívida exige a extinção da obrigação anterior e a criação de nova obrigação, com elementos distintos e “animus novandi” inequívoco, sendo suficiente a alteração de valor, prazos e encargos.
A ausência de anuência do terceiro garantidor à novação da dívida acarreta sua exoneração da garantia anteriormente prestada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, §1o; CC, arts. 360 e 361.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC no 70077519015, Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, j. 04.07.2018; TJ-SP, APL no 9232426-50.2008.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 14.02.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006310-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (APELADO), GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (APELADO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRES ULIANA POSSER - CPF: 024.732.470-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITO INCOMPATÍVEL. NOVAÇÃO OBJETIVA DE DÍVIDA. EXONERAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora de imóveis registrados no RGI de Colniza/MT, no âmbito da Ação de Execução no 0005285-15.2005.8.11.0002. O apelante sustenta a ilegitimidade ativa de uma das embargantes e a inexistência de novação da dívida garantida, requerendo a improcedência dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Agropecuária Nova Fronteira Ltda. – ME possui legitimidade ativa e interesse processual para opor embargos de terceiro; (
ii
) estabelecer se houve novação da dívida, com efeitos sobre a exoneração de garantias prestadas por terceiros não anuentes ao novo pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Possui legitimidade ativa para embargos de terceiro não apenas aquele que sofre constrição sobre bens de sua posse ou propriedade, mas também aquele ameaçado por ato constritivo sobre direito incompatível com a execução, conforme art. 674 do CPC.

A Agropecuária Nova Fronteira Ltda. – ME, embora com hipotecas canceladas, figura como garantidora solidária da dívida, sendo legítima sua pretensão de ver reconhecida a novação e sua consequente exoneração, configurando ameaça jurídica suficiente para justificar sua atuação nos embargos.

A novação exige, nos termos do art. 360 do CC, a constituição de nova obrigação com ânimo inequívoco de novar (“animus
novandi
”),
incompatível com a obrigação anterior, além da extinção desta. No caso, o acordo celebrado alterou valor, prazos e encargos, evidenciando a criação de nova dívida, distinta da originária.

A ausência de anuência do terceiro garantidor na novação implica sua exoneração, por força do princípio da inalterabilidade das garantias sem consentimento do garantidor, consoante precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Possui legitimidade ativa para embargos de terceiro o garantidor que, mesmo com hipoteca cancelada, enfrenta ameaça de responsabilização por obrigação novada, configurando direito incompatível com o ato constritivo.

A novação objetiva de dívida exige a extinção da obrigação anterior e a criação de nova obrigação, com elementos distintos e “animus
novandi
” inequívoco, sendo suficiente a alteração de valor, prazos e encargos.

A ausência de anuência do terceiro garantidor à novação da dívida acarreta sua exoneração da garantia anteriormente prestada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674, §1o; CC,
arts
. 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC no 70077519015, Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, j. 04.07.2018; TJ-SP, APL no 9232426-50.2008.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 14.02.2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos dos Embargos de Terceiro no.
1030373-56.2021.8.11.0041
,

opostos
por

AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA – ME
e
AGROPECUÁRIA CÉU ABERTO LTDA - ME
,

nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, desconstituindo a penhora dos imóveis relacionados ao id. 42919626, dos autos principais, registrados no RGI de Colniza/MT.
Por consequência,
o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
(ID
271624886
)
.

Irresignad
o, o embargado/a
pelante
aduz

que
inexiste legitimidade ativa e interesse processual da embargante/apelada Agropecuária Nova Fronteira Ltda. – ME, uma vez que esta não teve nenhum bem de sua propriedade atingido pela constrição oriunda da execução, sobretudo porque a sua exoneração das garantias prestadas, se deu em razão das retificações implementadas na Escritura Pública de Aditamento, Retificação, Ratificação, Alongamento e Securitização de Dívidas e Outras Avenças, pactuada em 25/10/1999, de maneira que nunca esteve ameaçada de sofrer qualquer consequência advinda da execução.

Sustenta que
não houve a
novação da dívida, tendo em vista que o acordo celebrado nos autos da ação de execução não teve o condão de
criar uma nova
obrigação para extinguir e substituir a obrigação primitiva, almejando apenas proporcionar o pagamento da dívida
originária com a concessão de desconto e prazo, sem alteração das condições fundamentais do título que embasa a execução.

Alega que
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a confissão da dívida, o seu alongamento ou o acordo de parcelamento não geram novação.

Defende que não havendo a substituição da obrigação em si, de sua natureza, da obrigação de pagar, originalmente estabelecida, é inviável falar em novação objetiva quando o credor e o

devedor firmam confissão e renegociação de dívida existente e executada, mesmo que implique a concessão de desconto e o prolongamento do prazo de pagamento, pois a obrigação continuará a ser a mesma: de pagar ao credor o valor devido.

Afirma que a falta de anuência/participação da Apelada Agropecuária Céu Aberto Ltda – ME no acordo não implica na exoneração da sua condição de terceira garantidora da obrigação.

Destaca que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para ciência do feito executivo para que possa exercer o contraditório através dos embargos, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução.

Enfatiza que não existe no acordo celebrado na execução a figura dos “avalistas como garantidores da nova dívida” pois, como demonstrado, o acordo teve como partes a instituição financeira exequente e os executados, inexistindo a figura do avalista garantidor da nova dívida.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro
(ID
271624895 – fls. 436/
466
)
.

A
s
embarga
ntes
/apelad
a
s

apresent
aram
contrarrazões
a
o recurso
,
pugnando

pelo seu desprovimento

(ID
271624899
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese,
a
embargante/apela
d
a

AGROPECUÁRIA CÉU ABERTO LTDA – ME
postul
a
,
na condição de terceiro, com fulcro no §1o, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação ao
s
bens penhorados
nos autos da Ação
de Execução
no.
0005285-15.2005.8.11.0002
,
os quais
el
a
alega
serem de sua propriedade
.

Por sua vez, a embargante/apelada
AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA
–
ME
,
postula, na condição de terceiro, pois, embora em relação a ela tenha havido o cancelamento
das hipotecas, as obrigações constantes do acordo celebrado no feito executivo entre
a
devedor
a
principa
l
e o credor são dúbias, constando menções ao amplo grupo “garantidores”,

referindo que estes estavam assumindo compromisso pelo cumprimento “
de todas as

obrigações, pecuniárias ou não
” assumidas pela devedora
, não constando expressa menção à desobrigação por completo da Agropecuária Nova Fronteira.

Logo, resta evidenciado o interesse processual e a legitimidade ativa da
embargante/apelada
AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA – ME na oposição destes embargos de terceiro.

Com efeito, havendo expressa previsão contratual de responsabilização solidária da Agropecuária Nova Fronteira Ltda. - ME pelo cumprimento da dívida garantida pelas hipotecas canceladas, evidente que possui legítimo interesse jurídico na declaração da novação e, consequente, exoneração de sua responsabilização como principal pagadora, sobretudo se considerar que o art. 674 do CPC dispõe que o interesse processual nos embargos de terceiro decorre não apenas da ocorrência de ato constritivo sobre bens do embargante, mas também da situação de ameaça de constrição sobre direito incompatível com o ato de origem.

Superada essa questão
preliminar, passo a analisar o mérito recursal propriamente dito, no que toca à arguida novação da dívida
,
executada nos autos no 0005285-15.2005.8.11.0002, em decorrência do acordo celebrado entre o credor e os devedores principais.

Pois bem.

Como cediço, o
instituto da novação

consiste na substituição de uma obrigação por outra, com a extinção da obrigação antiga e a criação de uma nova relação obrigacional
, nos termos dos artigos 360 e 361 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II -
quando
novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Art. 361. Não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito
mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
.

Da exegese dos artigos acima destacados, extrai-se que para a
configuração
da novação
exigem-se três requisitos essenciais: a) a existência de obrigação válida anterior; b) o ânimo ou intenção de novar (
“
animus
novandi
”
), exteriorizado pela incompatibilidade entre as obrigações sucessivas; e c) a constituição de uma nova dívida, com elementos próprios e distintos da obrigação precedente.

Traçadas tais premissas, verifica-se que no caso
“
sub judice
”
havia, de fato, uma obrigação válida
preexistente
, consubstanciada no crédito rural representado pela Escritura Pública de Recursos Capitados no Exterior, com Obrigações, Outorga de Garantias e de Outros Pactos (
ID 271624864/271624865 - Pág. 9 – fls. 282/307
), posteriormente retificada e aditada pela Escritura Pública de Aditamento, Retificação, Ratificação, Alongamento e Securitização de Dívidas e Outras Avenças (
ID 271624865 - Pág. 10/18 – fls. 308/316)
.

Referida obrigação deu ensejo à
Ação de
Execução no
.
0005285-15.2005.8.11.0002
, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face da
Alcopan
, Isidoro
Zulli
,
Enio

Zulli
e Silvio
Zulli
.
Todavia, n
o curso da referida execução foi celebrado acordo entre o exequente
/
credor originário) e os executados
/
devedores principais
(ID 41973001 - Pág. 35/38 - fls. 192/195 - do feito executivo
), homologado judicialmente por meio da decisão de
ID 271624866 (fls. 317)
, fixando condições diversas para o adimplemento da dívida exequenda.

Pelo teor do acordo,
na cláusula primeira,
os executados/devedores principais
confessa
ram
como devida
a
quantia executada de R$ 528.328,62 (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)
, no entanto,
restou ajustado o pagamento do valor de R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à vista, e o saldo remanescente parcelado em 08 (oito) prestações semestrais com vencimentos nos dias 30 de junho e 31 de dezembro, com incidência dos mesmos acessórios previstos no título executado extrajudicial
(Cláusula Segunda).

Além da redução do valor devido e da modificação dos prazos e forma de pagamento previstos originariamente no título executivo extrajudicial, o acordo também estabeleceu cominação de multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), para a hipótese de inadimplemento de qualquer parcela ajustada (
Cláusula Quinta
).

Depreende-se, pois, que as condições de pagamento definidas no acordo celebrado nos autos da Execução no 0005285-15.2005.8.11.0002 se mostram incompatíveis com o quanto previsto no título executivo extrajudicial originário
.

Com efeito, no caso, não houve apenas quantificação do valor
da dívida em atraso, abrangendo o principal, correção monetária e juros, pactua
ndo
o pagamento da soma fixada em parcelas periódicas
,
sobretudo porque restou estipulada multa e honorários advocatícios.

Destarte, não restam dúvidas acerca da constituição de nova dívida, com elementos próprios e distintos da obrigação primeva, evidenciando o
“
animus
novandi
”
por parte do credor e dos devedores quando da celebração do mencionado acordo
,
nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil
:

Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
;

Nesse contexto,
a ausência

de anuência do terceiro garantidor no
acordo implica na exoneração de sua garantia
, de maneira que a manutenção da sentença de procedência deve ser mantida.

A propósito:

APELAÇAO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDA.
EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS CONTRATADAS. INEXISTENCIA.
Tendo havido a novação da dívida originariamente garantida pelos garantidores hipotecárias, sem a anuência expressa destes, tornou-se insubsistente a garantia de hipoteca, razão pela qual deve ser mantida a
sentença
.
RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RS - AC: 70077519015 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 04/07/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018)
.

EXECUÇÃO - CONTRATO DE MÚTUO -
NOVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, INCLUINDO O DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO ENTRE OUTROS, COM SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO, CONCORDÂNCIA DO CREDOR, PORÉM SEM ANUÊNCIA DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
ÂNIMO DE NOVAR CONFIGURADO, DE FORMA TÁCITA - EXONERAÇÃO DA DEVEDORA ORIGINÁRIA BEM COMO DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO ANUÍRAM À NOVA OBRIGAÇÃO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 92324265020088260000 SP 9232426-50.2008.8.26 .0000, Relator.: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2014, 2a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2014)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, com o que, em relação à apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025